Tribunal: TJPA
Processo: 0048662-81.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048662-81.2012.8.14.0301

APELANTE: ELIZIO CARVALHO LADISLAU, ALUIZIO CORDEIRO VENTURA

APELADO: JOAO BATISTA GOES BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO DO CONTRATO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS EM FACE DO LOCATÁRIO E DO FIADOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA PARTE RÉ (FIADOR) QUE ALEGA A AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA NO CONTRATO DE FIANÇA E IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DA FIANÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Ausência de outorga uxória que não pode ser suscitada pelo cônjuge que prestou a garantia, mas tão somente pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros. Precedentes do STJ.

2. A jurisprudência do STJ orienta que "tratando-se de locação predial urbana contratada à luz da redação primitiva do art. 39 da Lei do Inquilinato, subsiste a fiança prestada na hipótese de prorrogação do contrato – inclusive até a entrega das chaves -, desde que haja cláusula expressa nesse sentido, situação do caso concreto.

3. Sentença mantida. Recurso Improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALUIZIO CORDEIRO VENTURA
nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO DO CONTRATO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta por
JOAO BATISTA GOES BARROS
em desfavor do ora Apelante e de ELIZIO CARVALHO LADISLAU,

em razão do

inconformismo com sentença (ID. 5763380) proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital que
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a parte ré e o fiador a pagarem os aluguéis em atraso bem como os prejuízos porventura existentes
, referentes ao inadimplemento das cláusulas contratuais, como o pagamento das parcelas de energia elétrica e faturas da COSANPA, atualizados a partir da citação, com a aplicação da taxa Selic.

Nas razões recursais (ID.

5763381 e ID. 5763382, fls. 1-2),

o apelante suscita a nulidade da fiança e consequente ilegitimidade passiva, em virtude da ausência de outorga uxória. Argumenta, ainda, acerca da impossibilidade de extensão da fiança para prorrogações sem anuência do fiador, ainda que existisse cláusula no contrato que assim dispusesse. Ao final, requereu o provimento da apelação para o fim de reformar a sentença, acolhendo-se a arguição de nulidade da fiança para reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante. Caso não seja esse o entendimento, que seja provido o recurso para a colher a tese da impossibilidade de extensão da fiança e consequente ilegitimidade passiva do fiador/apelante.

Sem contrarrazões, conforme ID. 5763382 - Pág. 5.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Defiro a gratuidade ao apelante, por restar demonstrada sua hipossuficiência econômica.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo.

A matéria devolvida a este Tribunal no presente recurso cinge-se à cobrança de aluguéis atrasados face ao fiador, ora apelante, o qual alega a ausência de outorga uxória no contrato de fiança e impossibilidade de extensão da fiança para prorrogações sem anuência do fiador.

É a lide na sua essência.

Primeiramente, no que concerne à tese de nulidade da fiança e consequente ilegitimidade passiva, em virtude da ausência de outorga uxória, adianto que não procede. Explico.

No caso dos autos, alega o apelante que assinou o contrato de fiança, mas que o mesmo não produziria qualquer efeito, uma vez que sua esposa não concordou em assiná-lo. Nesse sentido, invoca a Súmula 332 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”.

Ocorre que a ineficácia total do contrato de fiança que não conte com a outorga uxória
não poderá ser alegada pelo cônjuge que prestou a garantia, mas sim pelo cônjuge a quem cabia conceder a outorga ou por seus herdeiros
, como decorre da aplicação direta do art. 1.650 do Código Civil:

Art. 1.650. A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros.

Tal aplicação não se opõe à Súmula 332 do Superior Tribunal de Justiça. Ao contrário, esta interpretação é explicada de forma específica em diversos dos julgados que originaram referida súmula e é mantida na jurisprudência atual do STJ. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. ALEGAÇÃO PELO PRÓPRIO FIADOR. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA 283/STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a nulidade da fiança só pode ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu ou por seus respectivos herdeiros. Precedentes
.

2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula 283/STF.

3. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no REsp 1232895/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. REQUISITOS DO ARTIGO 499, § 1º, DO CPC NÃO ATENDIDOS. FIANÇA SEM OUTORGA UXÓRIA. ILEGITIMIDADE DA PARTE. VIOLAÇÃO DO ART. 2º DO CPC. INEXISTÊNCIA.

1. A lei condiciona o recurso de terceiro prejudicado à demonstração do nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial (§ 1º do artigo 499, CPC), interesse esse que deve retratar o prejuízo jurídico advindo da decisão judicial, não somente o prejuízo de fato.

2. Nos contratos de fiança, o cônjuge que deu causa à nulidade não possui legitimidade para pleitear o reconhecimento do vício do instrumento de garantia que prestou.

3. Os recorrentes não lograram desconstituir os fundamentos adotados pelo aresto hostilizado que, longe de malferir o disposto no art. 2º do Código de Processo Civil, deu-lhe correta aplicação.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no REsp 749.999/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2009, DJe 03/08/2009)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS E DE DANOS MATERIAIS EM FACE DO FIADOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA PARTE RÉ, QUE ALEGA A AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA NO CONTRATO DE FIANÇA E A NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Sentença que acolheu a pretensão autoral, condenando o réu ao pagamento dos aluguéis atrasados e de indenização por danos materiais.
2. Ausência de outorga uxória que não pode ser suscitada pelo cônjuge que prestou a garantia, mas tão somente pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros. Precedentes do STJ
e deste TJRJ. 3. Alegação autoral de danos materiais que não restou suficientemente comprovada. Imprescindibilidade do termo de vistoria do imóvel no momento da entrega das chaves para a demonstração de danos materiais imputados ao locatário. Precedentes deste TJRJ. 4. Fato constitutivo do direito do autor não demonstrado, ainda que minimamente. Ônus da prova que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I do CPC. 5. Correta a condenação do fiador ao pagamento dos aluguéis atrasados, devendo ser excluída a condenação a título de danos materiais.

(TJ-RJ - APL: 00038662220168190011, Relator: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2022)

APELAÇÃO CIVEL. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Proprietária de imóvel que após o despejo da ocupante propôs cautelar de produção antecipada de prova, onde foi elaborado laudo pericial pormenorizado a respeito dos bens danificados, destruídos e retirados do apartamento. Sentença de procedência. Recurso do fiador arguindo (1) preliminar de ilegitimidade passiva por ausência de outorga uxória para o contrato de fiança, (2) prefacial de prescrição e, no mérito (3), questiona o laudo e afirma que a autora entrou no bem muito tempo depois do despejo. Desprovimento. A preliminar deve ser rejeitada, pois,
embora entenda o recorrente pela invalidade da avença, a Corte da Cidadania obtemperou o enunciado sumular segundo o qual é nula por inteiro a fiança prestada sem a outorga uxória ou marital, porquanto tal nulidade apenas pode ser arguida pelo cônjuge que não a subscreveu ou por seus herdeiros, no caso de falecimento (art.1.650 do CCB), posto que não pode invocar a nulidade do ato aquele que o praticou, valendo-se da própria ilicitude para desfazer o negócio
. (REsp 808.965-SP; 631.262-MG e REsp 268.518-SP). Proposta a medida cautelar de produção de provas em 13.05.2013, não há prescrição, sendo certo que a interrupção retroage à data da distribuição, na forma do art. 219, § 1º, CPC/73 então vigente. No mérito, diferente do que alega o apelante, a descrição do piso consta, sim, do documento de fls.27, mas não com a especificação de "granito botticino", constando apenas "granito". Vale destacar que não trouxe o apelante qualquer prova capaz de infirmar o laudo pericial. Danos materiais e morais comprovados, estes com o valor (R$8.000,00) em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Rejeição da preliminar e da prefacial, e, no mérito, desprovido.”

(0102256-23.2017.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). LÚCIO DURANTE - Julgamento: 16/07/2019 - DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, nesse ponto, não merece reparo a sentença.

No que tange à alegação de
impossibilidade de extensão da fiança durante a prorrogação do contrato, melhor sorte não assiste ao recorrente.

O apelante sustenta que tendo sido o contrato de locação celebrado com vigência de 06/11/2004 a 06/11/2005, aplica-se a redação primitiva do art. 39 da Lei de Locações, alterada apenas em 2009, pela qual a prorrogação da fiança juntamente com a dilação do prazo do contrato de locação não era automática, ainda que existisse cláusula no contrato que assim dispusesse.

Analisando os autos, mais precisamente o contrato acostado no ID. 5763371, fls. 5-8, verifico que o contrato continha previsão expressa no sentido da prorrogação da responsabilidade do fiador até a devolução das chaves (vide cláusula DÉCIMA TERCEIRA), que assim dispõe:

“DÉCIMA TERCEIRA:
Como fiador e principal pagador do aluguel e demais obrigações contratuais O Sr. ALUIZIO CORDEIRO VENTURA
, brasileiro, solteiro, portador da carteira de Identidade n° 1771821 SSP/PA e do CPF n° 410.400.312-34, exerce a profissão de Auxiliar de Escritório, telefone para contato 8112-1347/266-8533, residente e domiciliada nesta cidade na Travessa Curuzu na Passagem Senhor do Bonfim n° 35 no bairro da Pedreira, que assinam juntamente com o locatário e as testemunhas, cujas assinaturas serão devidamente reconhecidas por tabelião desta capital,
cuja garantia perdurará na hipótese de qualquer reajustamento ou prorrogação até o final satisfazendo-o das obrigações de locação até a devolução das chaves
.” (grifei)

Considerando que referido contrato fora celebrado antes da vigência da nova redação do art. 39 da Lei de Locações, ocorrida em 2009, a continuidade da fiança nos contratos de locação prorrogados por tempo indeterminado estava condicionada à existência de expressa previsão contratual nesse sentido, o que se verifica no caso em testilha, autorizando a prorrogação da responsabilidade do fiador.

Com a permanência do locatário após o fim do contrato, houve a prorrogação do pacto por tempo indeterminado, nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei nº 8.245/1991,
in verbis
:

Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

Parágrafo único.
Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.

Assim, havendo previsão expressa de responsabilização do fiador até a entrega das chaves do imóvel, como no presente caso, a prorrogação do contrato por tempo indeterminado não é capaz de afastar sua responsabilidade.

Isto é, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos celebrados antes da Lei nº 12.112/09, tal como no caso dos autos, uma vez que o contrato foi celebrado aos 06/11/2004, a continuidade da fiança e de sua eficácia depende de previsão contratual estabelecendo o marco final dos seus efeitos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM R E C U R S O E S P E C I A L . S Ú M U L A 1 8 2 / S T J . N Ã O I N C I D Ê N C I A . RECONSIDERAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PELO DEVEDOR. DISCUSSÃO SOBRE O VALOR QUE EMBASA A EXECUÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS (SÚMULA 283/STF). FIANÇA. PRORROGAÇÃO ATÉ A DEVOLUÇÃO DAS CHAVES. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
5. Conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp 566.633/CE, à luz da redação original do art. 39 da Lei do Inquilinato, portanto antes de sua alteração pela Lei n. 12.112/2009, é admitida a prorrogação da fiança nos contratos locatícios prorrogados por prazo indeterminado, contanto que expressamente prevista no contrato.
6. No caso, conforme consta do acórdão recorrido, o contrato de fiança foi firmado em 1995, anteriormente à alteração da Lei do Inquilinato pela Lei n. 12.112/09, não havendo pactuação expressa no contrato acerca da possibilidade de prorrogação da fiança, de modo que as fiadoras não podem mesmo responder pela prorrogação do contrato de locação ao qual não anuíram. 7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.767.286/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADORES. RESPONSABILIDADE APÓS A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. CONTRATO FIRMADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI 12.112/09. CLÁUSULA EXPRESSA INEXISTENTE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXONERAÇÃO DOS GARANTES DOS DÉBITOS POSTERIORES AO PERÍODO INICIALMENTE PACTUADO.
1. A jurisprudência desta Corte orienta que "tratando-se de locação predial urbana contratada à luz da redação primitiva do art. 39 da Lei do Inquilinato, subsiste a fiança prestada na hipótese de prorrogação do contrato – inclusive até a entrega das chaves -, desde que haja cláusula expressa nesse sentido"
(AgInt no AREsp 1274030/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 9.8.2018). (...) (AgInt no AREsp n. 1.929.477/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FERIADO LOCAL. PROVA DO FERIADO. TEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA PRESTADA POR CASAL. MORTE DE UM DOS FIADORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SUPÉRSTITE. VIÚVA QUE ASSINOU O CONTRATO COMO COFIADORA (SÚMULAS 5 E 7/STJ). PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. RESPONSABILIDADE DA FIADORA. ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULA EXPRESSA. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO PARA EXCLUIR O ESPÓLIO DO FIADOR DO POLO PASSIVO DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, examinando o contrato de fiança firmado entre as partes, afirmou que a viúva assinou o documento na condição de cofiadora juntamente com o marido, e não a título de outorga uxória, reconhecendo sua legitimidade passiva para responder pelos débitos locatícios. A modificação desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ).

2. "A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, tratando-se de locação predial urbana contratada à luz da redação primitiva do art. 39 da Lei do Inquilinato, subsiste a fiança prestada na hipótese de prorrogação do contrato - inclusive até a entrega das chaves -, desde que haja cláusula expressa nesse sentido" (AgInt no AREsp 1274030/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018).

3. Nos termos da compreensão pacificada do STJ, nos contratos de locação predial urbana, à luz do art. 39 da Lei do Inquilinato, dá-se a prorrogação da fiança nos contratos locatícios prorrogados por prazo indeterminado, sem necessidade de anuência do fiador, salvo expressa disposição contratual em contrário. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. "A fixação de honorários advocatícios é consectário lógico da sucumbência e, em havendo provimento do recurso, deve ela ser reanalisada" (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.194.631/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 17/8/2015).

5. Reformada parcialmente a sentença para afastar a condenação de um dos corréus, deve a parte vencida ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência à parte vencedora.

6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.643.408/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO A ENUNCIADO SUMULAR. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FIADORES ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 1.022 do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro da decisão recorrida que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.

2. A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a", da CF.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, "prorrogado o contrato de locação, e havendo cláusula expressa de responsabilidade do fiador até a entrega das chaves, responderá o garantidor pelas obrigações posteriores, nos termos do art. 39 da Lei 8.245/91, salvo se exonerar-se da fiança na forma do art. 835 do CC/2002. Incidência da Súmula 83 do STJ" (AgInt no REsp n. 1.703.400/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020).

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos e o contrato celebrado para concluir pela existência de cláusula obrigando os fiadores até a data da entrega das chaves. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.930.681/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

No caso sob exame, existe previsão específica no contrato acerca da responsabilidade do fiador até a entrega das chaves do imóvel (cláusula décima terceira, vide ID. 5763371, fls. 5-8), possibilitando a interpretação de que a garantia se estendeu com a prorrogação por prazo indeterminado.

Nesse passo, a questão posta nos autos foi desenlaçada com inegável acerto pelo sentenciante, impondo-se a manutenção do julgado.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença apelada.

Por fim, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, por ter sido arbitrados no patamar máximo legal previsto no § 2º do referido dispositivo.

É como voto.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2024